Tribunal: TJDFT
Processo: 0745204-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA. REPRESENTANTE LEGAL. PESSOA DISTINTA. RECEBIMENTO. VALIDADE.
1. Segundo os comandos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), só se admite a concessão de tutela de urgência quando presentes, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito almejado e inequívoco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. À luz da teoria da aparência, reputa-se válida a citação da pessoa jurídica, sobretudo quando ausente qualquer ressalva acerca do exercício dos poderes de representação, caso a correspondência enviada para o endereço onde se situa aquela empresa seja recebida por pessoa distinta do seu representante legal.
3. Recurso não provido.